Tribunal: TJSP
Processo: 1029042-08.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Contratos de empréstimo consignado em benefício previdenciário cuja celebração é negada pelo autor – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação improcedente – Elementos dos autos demonstrando a regularidade das contratações por meio eletrônico e mediante biometria facial – Validade da contratação de operações tais por meio eletrônico,

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Contratos de empréstimo consignado em benefício previdenciário cuja celebração é negada pelo autor – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação improcedente – Elementos dos autos demonstrando a regularidade das contratações por meio eletrônico e mediante biometria facial – Validade da contratação de operações tais por meio eletrônico, como na espécie – Precedentes – Ausência de indícios de fraude – Sentença confirmada.

Negaram provimento à apelação.